Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMINAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREITES. FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO DE NATUREZA RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado que, no decisum recorrido, não houve determinação de suspensão de descontos de parcelas na conta corrente da parte agravada, tem-se caracterizada a falta de interesse recursal por parte do agravante em relação a este ponto.
2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2.1. Dentre as medidas coercitivas asseguradas ao magistrado, encontra-se prevista a aplicação de multa (art. 537, caput, do CPC), a qual pode ser aplicada, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
2.2. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. Representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.
2.3. Constatado que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhida a tese de onerosidade excessiva.
3. Mostra-se incabível a análise de pretensão de cunho eminentemente recursal formulada pelo agravado em contrarrazões, uma vez que em agravo de instrumento não é admitida a interposição de recurso adesivo.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.